Tribunal: TJMT
Processo: 0002551-31.2016.8.11.0059
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002551-31.2016.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA MOTA DE AZEVEDO - CPF: 508.026.741-00 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), FRANCISCA MOTA DE AZEVEDO - CPF: 508.026.741-00 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUZIA MARIA DE ASSIS (RECORRIDO), LUZIA MARIA DE ASSIS - CPF: 812.873.561-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA ILEGALIDADE NA NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM QUATRO PADRÕES PARA ATENDER QUATRO QUITINETES – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CARGA INSTALADA IGUAL OU MENOR A 50 KW – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – OBRA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA DESTINADA AO ATENDIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO – RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL No 414/2010 – SEGURANÇA DENEGADA –
SENTENÇA RETIFICADA
.

1. Em se tratado de mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade do ato atribuído à autoridade coatora.

2. Nos termos do artigo 40 da Resolução Normativa da Aneel no 414/2010, deve a distribuidora de energia elétrica atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW.

3. No caso em apreço, a impetrante não trouxe prova inequívoca de que a carga a ser instalada nas suas unidades consumidoras ficaria igual ou aquém a 50 kW, já que o conceito de carga instalada não se confunde com o de energia consumida, o que remete à conclusão de que não há ilegalidade na participação financeira da impetrante na obra destinada ao atendimento da solicitação.

4. Além disso, o artigo 48 da Resolução em questão atribui a responsabilidade financeira por obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ao responsável pelo empreendimento e não à distribuidora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 0002551-31.2016.811.0059, impetrado por
Luzia Maria de Assis
contra ato praticado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que disponibilize a rede de distribuição de energia elétrica no imóvel da impetrante, conforme requerido na petição inicial.

Prolatada a sentença (Id. 74535463), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 74535465 – p. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela ratificação da sentença reexaminada (Id. 81936974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença na qual o Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT concedeu a segurança para determinar que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A disponibilize a rede de distribuição de energia elétrica no imóvel da impetrante, conforme requerido na petição inicial.

No caso em tela, nota-se que a ação constitucional ajuizada pela impetrante se deu contra a autoridade coatora em razão da negativa desta em proceder com a ligação de energia elétrica no imóvel situado na Rua Tapira Pé, Quadra 04, Lote 24, Bairro Vila Nova, Município de Confresa/MT, local em que estava sendo construídas quatro quitinetes, ao argumento de que seria necessária a realização de obra de
“recondutoramento da baixa tensão com 253 metros e substituição de transformador de 75 kva para 112, 5 kva – 13,8 kv”,
no custo de R$ 33.450,38 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e trinto e oito centavos), sendo R$ 6.197,41 (seis mil cento e noventa e sete reais e quarenta e um centavos) de responsabilidade da consumidora.

Na sentença, o Juízo a
quo
concedeu a segurança vindicada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida,
nos seguintes termos:

“
No presente caso, entendo que não há necessidade de dilação probatória e que a negativa de energização de 04 padrões nos imóveis da impetrante não pode ser reputada como ato de gestão, não havendo, pois, óbice ao processamento do “writ”.

Com efeito, a Resolução Normativa da Aneel no 414/2010, em seus artigos 40 e 41, in verbis:

“Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação defornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV.”

Nesse contexto, verifica-se que a cópia da conta de energia elétrica quando consumida pela impetrante chega ao consumo de 49 kw, abaixo do valor de consumo que determina o artigo acima transcrito, ou seja, 50 kw.

Ora, não se justifica que tal serviço não poderá ser oferecido a impetrante, sendo que a carta enviada pela impetrada é de simples explicação, sem ao menos conter a análise técnica sobre o consumo estimado para o aumento dos quatro padrões solicitados pela impetrante (fls. 20/23).

Por oportuno, destaco que o fornecimento de energia elétrica é um bem essencial à sociedade e que deve se encontrar disponível para os cidadãos de modo contínuo, duradouro e regular, sem que sua realização efetiva dependa da livre decisão de um particular, cabendo ao Estado zelar pela sua preservação.

Assim, a concessão da ordem é medida imperiosa.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando, assim, a liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que disponibilize a rede de distribuição de energia elétrica no imóvel da impetrante, conforme requerido na inicial.”
(Id. 74535463).

Ocorre que, numa análise dos autos, entendo que
o ato sentencial reexaminado deve ser retificado
, posto que não restou acostado ao feito prova pré-constituída, que evidencie, indene de dúvidas, que a negativa de ligação de energia elétrica no imóvel da impetrante e a cobrança de valores para execução da obra indicada foi ilegal, violando direito líquido e certo da autora.

Com efeito, sabe-se que, em se tratando de ação mandamental, em que é incabível a dilação probatória, deve a prova do direito líquido e certo ser necessariamente pré-constituída, sob pena de denegação da ordem (art. 1o da Lei n.o 12.016/2009).

No caso presente, observa-se que a sentença cita os artigos 40 e 41 da Resolução da Normativa da Aneel no 414/2010, que assim dispõem:

“Art. 40.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW
, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Art. 41.
A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV
.”
[Destaquei].

Infere-se, portanto, que serão de responsabilidade da distribuidora de energia elétrica, e de forma gratuita, as obras destinadas ao atendimento de solicitação de fornecimento de energia para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50
quilowatts
(kW).

Caso a carga instalada seja superior ao valor mencionado, para execução da obra, será calculada eventual participação financeira do consumidor, conforme regras previstas no artigo 42 e seguintes da Resolução da Normativa da Aneel no 414/2010.

Nesse sentido, embora consignado na sentença que, conforme o descrito na sua fatura de energia, o consumo da impetrante não excede a 50 kW, entendo que a quantificação da energia consumida pela impetrante não se confunde com o conceito de carga instalada.

Inclusive, o artigo 2o, inciso VII, da Resolução da Normativa da Aneel no 414/2010, define carga instalada como sendo
“soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento, expressa em quilowatts (kW),”
o que é diferente de energia consumida.

Dentro dessa lógica, é possível verificar que a impetrante não trouxe prova inequívoca de que a carga a ser instalada nas suas unidades consumidoras ficaria igual ou aquém a 50 kW, o que remete à conclusão de que, aparentemente, não há ilegalidade na cobrança efetuada pela concessionária de energia, tão pouco no não atendimento da solicitação por ausência de pagamento.

Em outras palavras, entendo que as provas apresentadas pela impetrante não se mostram suficientes para demonstrar a ilegalidade da cobrança efetuada pela Energisa, ou a ilegalidade da suposta negativa de ligação da energia elétrica, especialmente diante do que disciplina a Resolução Normativa da Aneel no 414/2010.

Ainda que assim não fosse, o artigo 48 da Resolução em questão atribui a responsabilidade financeira por obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica, destinadas ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, ao responsável pelo empreendimento e não à distribuidora. Confira-se:

“Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47.”

Dessa forma, concluo que inexiste ilegalidade na participação financeira da consumidora na adequação da rede elétrica destinada a atender demanda de medição agrupada, ou seja, de múltiplas unidades (quitinetes).

A propósito, sobre o tema, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –
PROJETO ELÉTRICO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR PARA ATENDER MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS (KITNETS) DE SUA TITULARIDADE – APROVAÇÃO DO PROJETO PELA RECLAMADA, COM RESSALVA DE NECESSIDADE DE REFORÇO DA REDE PARA ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ANEEL – OBRA DE RECONDUTORAMENTO DA BAIXA TENSÃO E TROCA DO TRANSFORMADOR PELA RECLAMADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO QUE EXIGE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 41 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010
- COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DE OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA (...)”

(TJMT, N.U 1000152-52.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 04/05/2021) [Destaquei].

No mesmo sentido é a jurisprudência de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO NOVA.
EMPREENDIMENTO HABITACIONAL URBANO, COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. CONDICIONAMENTO DO SERVIÇO À COPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO RESPONSÁVEL P
ELO EMPREENDIMENTO NO CUSTO DE OBRAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE SE FAZEM NECESSÁRIAS. POSSIBILIDADE.
ART. 44, IV E 48, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”

(TJRS, Apelação Cível, No 50006425020198210101, Quarta Câmara Cível, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 05-08-2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MODIFICAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
ATENDIMENTO A EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS - CUSTEIO - RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO OU EMPREENDEDOR
- RESSARCIMENTO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando que é responsabilidade do interessado ou empreendedor o custeio das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, consoante o disposto no art. 44, II e V e 48 da Resolução Normativa da ANEEL
- Agência Nacional de Energia Elétrica, no 414/2010, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos valores despendidos pela apelante em obra de modificação e extensão da rede de distribuição de energia ao prédio de apartamentos.”

(TJMG Apelação Cível 1.0000.20.562173-3/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO NOVA EM EDIFÍCIO. CUSTOS PELA TROCA DE TRANSFORMADOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO AUTORAL.
Segundo o art. 40 da resolução 414/2010, a demandada deve atender gratuitamente à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, o que não é o caso dos autos. Com efeito, haverá a participação financeira do consumidor, segundo o art. 42, I, da citada Resolução.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJRJ, NONA CÂMARA CÍVEL, 0004829-08.2017.8.19.0007 - APELAÇÃO. Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO - Julgamento: 20/04/2021, publicação em 21/04/2021) [Destaquei].

Logo, tendo em vista que a impetrante não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse amparar suas alegações, não há que se falar em ilegalidade do ato, uma vez que praticado nos termos da Resolução Normativa da Aneel no 414/2010.

Portanto, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, impositiva a reforma da sentença que concedeu a segurança no sentido de determinar que a autoridade coatora disponibilize a rede de distribuição de energia elétrica no imóvel da impetrante.

Ante o exposto, em reexame necessário,
RETIFICO

a sentença
para
denegar a segurança
, à míngua de direito líquido e certo a ser protegido, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e artigo 6o, § 5o, da Lei Federal no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021